Tribunal: STF
Processo: RHC 63661
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-20
Data de publicação: 1986-05-20

Ementa:
- SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO, POR
DESCUMPRIMENTO  DE UMA DAS CONDIÇÕES (ART. 81, PARÁGRAFO 1º, DO CP
E 707, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP).
SE O JUIZ ESTA SEGURAMENTE INFORMADO, COM ELEMENTOS NOS AUTOS,
DE QUE O BENEFICIÁRIO DO 'SURSIS' DESCUMPRIU UMA DE SUAS
CONDIÇÕES, PODE REVOGÁ-LO, DESDE LOGO (ART. 81, PARÁGRAFO 1º, DO
CP).
NÃO ESTA OBRIGADO A ADOTAR PREVIAMENTE A SOLUÇÃO ALTERNATIVA DA
PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE PROVA PREVISTO NO PARÁGRAFO 3° DO MESMO
ARTIGO.
A OPÇÃO POR UMA DAS ALTERNATIVAS DEVE RESULTAR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO
CASO, SEGUNDO PRUDENTE CRITÉRIO.
A INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO NÃO OBSTA A REVOGAÇÃO, DE
PRONTO, DO BENEFÍCIO. CONFRONTO DOS ARTIGOS 707, PARÁGRAFO ÚNICO, E
730 DO CPP. PRECEDENTE.
HABEAS CORPUS DENEGADO. RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.
RESSALVA DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E DE OUTRAS VIAS
ADEQUADAS PARA MELHOR EXAME DE PROVAS.